Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
1. Uma vez presentes os requisitos legais (art. 3o do CDC), os profissionais liberais enquadram-se na definição de fornecedor e sujeitam-se aos preceitos consumeristas.
2. A hipótese em que o consumidor/paciente contrata profissional médico para a retirada de dispositivo intrauterino (DIU), submetendo-se ao procedimento prescrito, mas permanecendo com o instrumento sem obter explicação acerca do ocorrido, resta presente a falha na prestação de serviço.
3. Considerando a vulnerabilidade técnica do paciente em produzir prova acerca do procedimento ao qual foi submetido, especialmente por se encontrar desacordado, evidencia-se a hipossuficiência prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC como requisito para a inversão do ônus da prova.
4. Independentemente de haver ou não decisão saneadora estabelecendo a inversão do ônus da prova, uma vez provado o fato constitutivo do direito alegado (ocorrência de procedimento médico falho), cumpre ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Art. 373 do CPC.
5. Recursos conhecidos e não providos.